Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706732-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR AGRAVADO: PORFIRIO &amp; LOURENCO INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o pedido da gratuidade de justiça, traga o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, declaração individualizada de hipossuficiência, assinada de próprio punho, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator